Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-96.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004745-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 12.069.667/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), WAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 055.001.517-54 (ADVOGADO), PROCON MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO – CERTIFICAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO VÁLIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida, quando houve ciência inequívoca do respectivo ato processual
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto pela empresa
Groupon Serviços Digitais LTDA
, contra decisão que não conheceu o Recurso de Agravo de instrumento, diante sua intempestividade.

Assevera a agravante, que o recurso anteriormente apresentado é indiscutivelmente tempestivo, eis que, apesar de o sistema ter registrado sua ciência anteriormente a data da publicação, “
para que se tenha validade a comunicação do ato processual pela consulta eletrônica é necessário que haja a sua certificação nos autos, fato que não fora observado em momento algum”
(Id. 2326194, fl.04).

Argumenta que “
não havendo tal certificação, prevalece a data da publicação no Diário de Justiça eletrônico como a data da ciência do ato, de modo a tornar tempestivo o recurso interposto
” (Id. 2326194, fl.04).

Aduz que de acordo com os §2º e §3º do artigo 224 do CPC “
considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico
”, e que “
a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
” (Id. 2326194, fl.04).

Afirma que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento deve ser contado a partir do dia 06/04/2018, data em que foi disponibilizada a intimação para o patrono no DJE, de maneira que o recurso de agravo de instrumento é tempestivo.

Requer o provimento do recurso, para que seja recebido e tenha seguimento o de agravo de instrumento interposto. (Id. 2326194, fl.04).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou todos os fundamentos do recurso . (Id. 2722742)

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020